Tribunal: TJBA
Processo: 8010061-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010061-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTE: JOHN LENON RAMOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: José Alberto Leal Teles ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DEBILITADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa requer a revogação da prisão, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que o paciente possui transtornos mentais que o tornam vulnerável e que a manutenção da custódia viola a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem. II. Questão em discussão A controvérsia central reside em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, avaliando-se: a) Se a alegação de transtorno mental, desacompanhada de prova robusta e pré-constituída, é suficiente para configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da custódia cautelar. b) Se foi demonstrado de forma inequívoca que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento médico necessário ao paciente. III. Razões de decidir A concessão de Habeas Corpus exige a demonstração clara e imediata de um constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção do indivíduo. No caso, a defesa alega que o paciente sofre de transtornos mentais, baseando-se em seu próprio relato durante a audiência de custódia, no qual mencionou ter tido uma crise de epilepsia e fazer uso de medicamentos controlados. Contudo, a impetração não foi instruída com qualquer documento médico – como laudos, relatórios ou prescrições – que comprove a existência, a gravidade e a natureza da patologia alegada. A simples declaração do paciente, embora relevante, não constitui, por si só, prova pré-constituída suficiente para a via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória. Para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida cautelar em razão de doença grave, é indispensável a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: a extrema debilidade do estado de saúde do custodiado e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prover a assistência médica adequada. No presente caso, a defesa não apresentou qualquer elemento de prova que demonstre que a unidade prisional onde o paciente se encontra recluso é desprovida de estrutura para prestar o acompanhamento médico necessário. Pelo contrário, consta na decisão que decretou a prisão preventiva a determinação para que a autoridade policial providenciasse o atendimento médico adequado e o fornecimento da medicação de uso contínuo, o que demonstra a preocupação do juízo com a saúde do custodiado e a presunção de que o sistema é capaz de atender a essa demanda. A ausência de prova pré-constituída sobre a condição de saúde do paciente e sobre a incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento adequado impede o reconhecimento do constrangimento ilegal alegado. A análise aprofundada da situação de saúde do paciente e sua compatibilidade com o cárcere demandaria uma instrução probatória inviável no rito sumário do Habeas Corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A alegação de condição de saúde mental debilitada, quando desacompanhada de prova pré-constituída robusta que ateste a gravidade da enfermidade, não é suficiente para, em sede de Habeas Corpus, justificar a revogação da prisão preventiva. 2. A substituição da custódia cautelar por medida alternativa, com fundamento em doença grave, exige a comprovação inequívoca não apenas da debilidade extrema de saúde, mas também da impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a assistência médica necessária, ônus probatório que incumbe à defesa e cuja ausência impede a concessão da ordem." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8010061-55.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, que tem como Paciente JOHN LENON RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Gandu/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .